Tribunal: TJSP
Processo: 1074664-15.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES. Inadmissibilidade. Justiça gratuita. Provimento. Empresa requerente que comprovou sua incapacidade para arcar com as custas e despesas processuais, na forma da Súmula no 481 do STJ. Efeitos "ex nunc" da gratuidade concedida. Preliminar afastada.

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cobrança. Contrato de representação

Ementa:
PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES. Inadmissibilidade. Justiça gratuita. Provimento. Empresa requerente que comprovou sua incapacidade para arcar com as custas e despesas processuais, na forma da Súmula no 481 do STJ. Efeitos "ex nunc" da gratuidade concedida. Preliminar afastada.

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cobrança. Contrato de representação comercial. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação principal para condenar a ré ao pagamento das comissões não pagas no importe de R$ 10.328,21 e procedente o pedido reconvencional, para condenar a autora-reconvinda a pagar a ré-reconvinte R$ 6.423,56. Insurgência da parte demandante. Inadmissibilidade. Diferença de comissões no período de 12/06/2017 a 09/04/2019. De proêmio, sustenta a autora que era ônus da ré trazer aos autos as tabelas de preços praticados do período de 06/2017 a 04/2019, porém, sem razão. Inaplicabilidade da presunção de veracidade dos fatos, prevista no artigo 400, do Código de Processo Civil. Cabia à autora o controle de seus créditos, que deveriam ser acompanhados nos fechamentos de cada ciclo. Cumpre destacar que, muito embora não tenha a ré apresentado toda a documentação necessária, foi possível ao perito a realização da prova. Redução do valor da comissão. Ilegalidade não configurada. A leitura do contrato, em especial o Anexo I, deixa claro, que a comissão de representação foi fixada em percentual variável de 0,5% até 3%. A empresa demandante baseia seu pedido na alegação de que "a média de recebimento da autora era de 2,4% sobre o valor das vendas". Entretanto, observo que mais do que suficiente para obstar o pedido inicial se apresenta o laudo pericial realizado às fls. 2.342/3.536 que apontou com propriedade que: "parte das vendas realizadas pela autora no período examinado não teriam alcançado o preço cheio da tabela de vendas". Com isso, conforme bem reconhecido pelo D. Juízo de Origem: "é certo que com variações de preços dos produtos ou mesmo do preço negociado para a venda destes, os valores líquidos das comissões auferidas pela autora, por consequência, também poderiam oscilar para mais ou para menos. Para subsidiar seu pedido a autora juntou cálculo a fls. 36, no qual indica que a média das comissões antes de junho de 2017 seria de 2,4%, não há prova nos autos de que o percentual indicado corresponda os últimos seis meses da alegada alteração, conforme previsto no contrato. Aliás, a perícia apurou percentual diverso, isto é, 2,24% (fls. 2378). Não bastasse isso, ainda que se assumisse como correto o percentual indicado, a interpretação da cláusula vigésima primeira dada pela autora não vinga. Isso porque a ré obrigou-se a não alterar unilateralmente qualquer condição que importasse a diminuição da média das comissões dos últimos seis meses, salvo o preço dos produtos. Logo, ante a correlação entre o preço negociado para a venda e o cálculo da comissão, não há quanto à essa variável obrigação da ré em manter a média das comissões. Nesse sentido as conclusões do experto: "a primeira conclusão técnica da perícia é que, de fato, em média, houve uma diminuição nos valores das comissões recebidas pela Autora no período examinado, ou seja, apesar do incremento das suas vendas, em média, tenham aumentado, as comissões recebidas diminuíram, neste ponto, cabe a perícia observar que referida diminuição não significa necessariamente uma alteração nos percentuais de comissões pagas pela Ré." (fls. 2379)". Com efeito, se a redução da média dos resultados percebidos pela representante deveu-se ao fato de que as vendas não foram realizadas pelo preço cheio, não há como atribuir-se à requerida a prática de redução de comissão prevista no artigo 32 da Lei dos Representantes Comerciais Autônomos, a saber: "§ 7°. São vedadas na representação comercial alterações que impliquem, direta ou indiretamente, a diminuição da média dos resultados auferidos pelo representante nos últimos seis meses de vigência. (Incluído pela Lei no 8.420, de 8.5.1992)", e, consequentemente, improcede o pedido de condenação da representada ao pagamento de diferença entre o percentual inicialmente pago e aquele repassado ao longo da relação, que foi postulado pela parte autora. Alegada rescisão imotivada do contrato não demonstrada. Incumbia à parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, do que, no caso, não se desincumbiu. Indenização indevida. Sentença mantida. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso parcialmente provido, para conceder os benefícios da justiça gratuita.